Tribunal: STF
Processo: MS 22663
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-28
Data de publicação: 1997-05-28

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança.  Ato omissivo do Presidente
da República por não haver concedido reajuste de vencimentos em
janeiro de 1996. 2. Sustentação de que o art. 1º da lei nº 7.706, de
1988, assegura aos servidores públicos, como data-base, o dia 1º de
janeiro de cada ano para efeito de revisão geral de remuneração. 3.
Informações solicitadas. Liminar indeferida. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem. 5. Matéria
já discutida no âmbito desta Corte no julgamento do MS nº 22.439-DF,
tendo o STF indeferido a impetração. 6. Mandado de segurança
indeferido.